Tribunal: TCU
Processo: 003.187/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão, por meio do qual este Tribunal julgou ilegal o ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Marilene Ramos dos Santos contra o Acórdão 4785/2022-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Comando do Exército e à embargante.